Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-81.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000947-81.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDINEIDE COSTA DA SILVA - CPF: 029.160.001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Antonio Martini Fernandes (VÍTIMA), Edineide Costa da Silva (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINI FERNANDES - CPF: 031.385.690-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DALCY NUNES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DOLO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edineide Costa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da ação penal n. 0000947-81.2018.8.11.0021 – Código 1028808, que a condenou pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 2o, inciso VI).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição da acusada pela atipicidade da conduta, pois não demonstrado que agiu dolosamente.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, ao argumento que a apelante é primária e possui
bons antecedentes (Ids. 91007005 e 91007006).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva, com a consequente declaração da extinção de punibilidade da acusada, sustentando a prejudicialidade da matéria recursal (Id. 91007016).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do recurso
interposto, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Id. 94075955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) os denunciados
DELCY NUNES DA COSTA
e
EDINEIDE COSTA DA SILVA
, no ano de 2006 em dia e horário incerto, obtiveram para si vantagem ilícita, induzindo a Vítima em erro a aceitar o pagamento no seu estabelecimento comercial de 06 (seis) cheques pré-datados sendo 05 (cinco) do Banco do Brasil, conta 14.954-3, agência 1317-X, de números 850095 no Valor R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais); 850091 no valor de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais); 850110 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 850119 no valor de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais); 850122 no Valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 01 (um) do Banco Bradesco, conta 513994, agência 1096-0, de n úmero 000091 no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), causando para a vítima
ANTÔNIO MARTINS FERNANDES
prejuízo no valor total de R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais), títulos estes que foram devolvidos em razão de não haver provisão de fundos e conta encerrada.

Segundo o apurado, o denunciado Delcy abasteceu nos postos de gasolina da Vítima (Auto Posto Martini e Martinão) e pagou o combustível utilizando cártulas pré-datadas nos Valores acima descritos, de modo que os cheques emitidos por este é de titularidade da acusada Edineide. Consta ainda que as cártulas foram assinadas por Delcy, que ora assinava com rubrica e outros por extenso utilizando o nome da titular da conta (acusada Edineide), os quais ao ser levados a compensação foram devolvidos por falta de provisão de fundos.

Assim, restou o dolo dos denunciados, que de forma livre e consciente iludiram a vítima, utilizando-se de meio fraudulento, vez que pagaram o combustível, sabendo que os referidos cheques não possuíam fundos (...)”
(Id. 91004954).

Diante desses fatos, a acusada
Edineide Costa da Silva
foi denunciada e condenada pela prática do crime previsto no art. 171, §, 2°, inciso VI, do CP, oportunidade em que lhe foi imposta a pena total de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
alegando a atipicidade da conduta, já que não comprovado o dolo da acusada, motivo pelo qual pleiteia a absolvição,
nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de modo que requereu a declaração da extinção da punibilidade da acusada, ficando prejudicado o pedido recursal.

Razão assiste ao órgão ministerial.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

A esse respeito, observo que a denúncia foi recebida em 2.1.2011 (Id. 91005474, pp. 1-3), o processo foi suspenso em 24.1.2011 (Id. 91006450, p. 1), retornando ao curso normal em 2.7.2015, com a apresentação da resposta à acusação (Id. 91006976). A sentença condenatória foi proferida e publicada em 9.7.2019 (Id. 91007497, pp. 1-8), sem interposição de recurso
pelo Ministério Público
.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (2.1.2009 – Id. 91005474, p. 4) e a prolação/publicação da sentença (9.7.2019 – Id. 91007497), transcorreram mais de 4 anos, não obstante a suspensão do prazo prescricional pelo período de 4 anos e 6 meses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade da acusada
Edineide Costa da Silva

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021